Tribunal: STF
Processo: RHC 258044
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: INAPLICABILIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça mediante o qual a 6ª Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 958.085/SC (e-doc. 58).



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado, em primeira instância, a 2 anos de reclusão, no regime semiaberto, e ao pagamento de 45 dias-multa, ante o crime do art. 155, § 4º, inc. I, c/c 14, inc. II, do Código Penal (tentativa de furto qualificado por rompimento de obstáculo) (e-doc. 13).



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento, em parte, à apelação defensiva para redimensionar a pena para 1 ano, 9 meses e 23 dias de reclusão e pagamento de 8 dias-multa (e-doc. 27, p. 34-38).



    4. Inconformada, a defesa formalizou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator (e-doc. 32), ao que se seguiu o mencionado agravo regimental.



    5. Neste recurso ordinário em habeas corpus, a Defensoria Pública de Santa Catarina sustenta a atipicidade material da conduta, com fundamento no princípio da insignificância. Destaca o pequeno valor dos bens subtraídos — 1 furadeira, 1 pacote de bolacha, 1 pacote de café e 1 mochila infantil, avaliados em R$ 122,00. Salienta terem sido os objetos restituídos à vítima. Assevera que o fato de o crime ter sido praticado na forma qualificada não afasta a aplicação da benesse, por se tratar de circunstância de natureza objetiva. Cita precedentes do STF. Articula que esta Suprema Corte firmou jurisprudência no sentido de que a reincidência, por si só, não afasta a aplicação do princípio da insignificância. Frisa tratar-se de delito tentado.



    6. Requer a absolvição do recorrente.



    7. O Ministério Público do Estado de Santa Catarina manifesta-se pelo não provimento do recurso (e-doc. 81).



    É o relatório. 



    Decido.



    8. O princípio da insignificância surgiu no Direito Romano, no entanto restringia-se ao âmbito cível, com suporte no brocardo de minimis non curat praetor (o magistrado não deve se ocupar de assuntos irrelevantes). Na década de 1970, foi introduzido ao Direito Penal, a partir dos estudos de Claus Roxin. Tem por finalidade limitar o campo de incidência do tipo penal, evitando-se a punição de comportamentos criminosos irrelevantes que resultem em lesão inexpressiva ao bem jurídico tutelado pela norma penal. Afasta-se a tipicidade material da conduta — não obstante formalmente típica — quando, como dito, não demonstrada lesão substancial ao bem jurídico. Conforme preleciona Assis Toledo: 



    “(...) segundo o princípio da insignificância, que se revela por inteiro pela sua própria denominação, o direito penal, por sua natureza fragmentária, só vai aonde seja necessário para a proteção ao bem jurídico. Não deve se ocupar de bagatelas.”



    (TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios básicos de direito penal, São Paulo: 5ª ed. Saraiva, 2002, p. 133). 



    9. Seu postulado decorre da interpretação dos seguintes princípios basilares do Direito Penal, que se inter-relacionam: 



    “(i) da intervenção mínima (o direito penal só deve ser utilizado como ultima ratio (ii) da fragmentariedade (o direito penal é um “sistema descontínuo de ilicitudes”, que somente se destina a proteger determinadas ofensas a certos bens jurídicos, sendo vedada a analogia para preencher lacunas sob o pretexto de resguardá-los); (iii) da subsidiariedade (só se deve lançar mão do direito penal caso outros ramos do direito não sejam capazes de oferecer uma resposta satisfatória); e (iv) da lesividade (não há crime sem lesão ou perigo de lesão a um bem jurídico pertencente a outrem).” 



    (BATISTA, Nilo. Introdução crítica ao direito penal brasileiro. Rio de Janeiro: Revan, 2011, p. 82-94; grifos nossos). 



    10. No HC nº 84.412/SP (Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 19/10/2004, p. 19/11/2004), o Supremo Tribunal Federal definiu vetores para aplicação do princípio da bagatela, a saber: “(a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.” Essas diretrizes, desde então, têm norteado a atuação dos Ministros desta Corte.



    11. Na espécie vertente, a aplicação do princípio em tela foi afastada em razão da prática qualificada do delito e da reincidência do recorrente. Veja-se o seguinte trecho do título condenatório: 



    “Sobre a atipicidade material da conduta, segundo o Supremo Tribunal Federal, ‘o princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material’ (HC 84.412).



    Conforme baliza a jurisprudência, ‘O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.’. Por outro lado ‘A aplicação do princípio da insignificância deve, contudo, ser precedida de criteriosa análise de cada caso, a fim de evitar que sua adoção indiscriminada constitua verdadeiro incentivo à prática de pequenos delitos patrimoniais.’ (STF, Ag. Reg. no HC 115.850).



    Note-se, portanto, que o valor da res furtiva é apenas um dos critérios a serem considerados para aplicação da teoria, dado que atua sobre a ‘inexpressividade da lesão jurídica provocada’. Não obstante, ofensividade, periculosidade e reprovabilidade são fatores que também devem ser analisados.



    No caso, diante da prática delitiva em sua forma qualificada, ou seja, de modo que a própria lei fez considerar mais gravosa a conduta (impondo o dobro de pena), é de se reconhecer a periculosidade que atrai a relevância penal do fato.



    Ademais, diante do histórico criminal do agente, que já foi cinco vezes condenado pelo mesmo crime, é forçoso reconhecer que está presente a reprovabilidade da conduta, pelo que, ainda que recaia sobre valor diminuto (inferior a 10% do salário mínimo, conforme STJ, AgRg no REsp 1.946.136), a prática é considerada relevante para o direito penal e, portanto, resta afastada a atipicidade material da conduta.



    Assim, por estarem comprovadas a materialidade e a autoria do delito de furto qualificado, em sua forma tentada, sobre os quais não há qualquer excludente de ilicitude ou de culpabilidade, a condenação do réu é medida que se impõe.” (e-doc. 13, p. 3, grifos nossos)



    12. No julgamento da apelação, o Tribunal de Justiça reafirmou tratar-se de multirreincidente específico e possuidor maus antecedentes e destacou o modus operandi empregado na prática delitiva:



    “No caso concreto, foram subtraídos 1 (uma) mochila, 1 (uma) parafusadeira, 1 (um) pacote de café e 1 (um) pacote de biscoito, bens estes avaliados em R$ 122,00 (cento e vinte e dois reais), conforme consta no termo de avaliação indireta (doc. 21 da ação penal).



    Com efeito, o salário mínimo em março de 2024 - época dos fatos - é de R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais), ou seja, o valor dos bens subtraídos é inferior ao patamar de 10%. Contudo, não basta apenas a análise do aspecto quantitativo para o reconhecimento da atipicidade material da conduta.



    O acusado é multirreincidente, pois, conforme reconhecido pela Magistrada sentenciante (doc. 28 da ação penal), ostenta 4 (quatro) condenações definitivas valoradas na segunda fase (docs. 8-10 e 12 do inquérito), todas pela prática do delito de furto. 



    Ainda, o denunciado teve valorados negativamente os maus antecedentes também pela prática do crime de furto (doc. 13 do inquérito).



    Destaca-se, por oportuno, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 123.734/MG, da relatoria do Min. Roberto Barroso, destacou que ‘a aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo ('conglobante'), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados’.



    Como se não bastasse, o apelante ainda praticou o delito na modalidade qualificada (rompimento de obstáculo), o que, aliado à multirreincidência específica, é suficiente para obstar a aplicação do princípio bagatelar.” (e-doc. 27, p. 34-35, grifos nossos)



    13. No ato recorrido, o STJ reafirmou a validade das premissas, conforme acórdão a seguir ementado:



     



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus ao fundamento  de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto, salvo em situação de flagrante ilegalidade.



    2. O agravante sustenta que, apesar de se tratar de furto qualificado e o paciente ser reincidente, as peculiaridades do caso autorizam a aplicação do princípio da insignificância, considerando o ínfimo valor dos objetos furtados.



    II. Questão em discussão



    3. A discussão consiste em saber se é aplicável o princípio da insignificância em caso de furto qualificado, considerando a reincidência do paciente e o valor dos objetos furtados.



    III. Razões de decidir



    4. A jurisprudência pacífica desta Corte não aplica o princípio da insignificância aos crimes de furto qualificado, especialmente quando o paciente possui maus antecedentes e é multirreincidente.



    5. O ínfimo valor da res furtiva, diante das circunstâncias de reincidência e maus antecedentes, não justifica a aplicação do princípio da insignificância.



    6. Não se constatou ilegalidade flagrante que justificasse a concessão de habeas corpus de ofício.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo regimental não provido.” (e-doc. 58, p. 1-2)



    14. Assim, observados a contumácia delitiva (multirreincidência específica) e o contexto em que ocorrido o delito — o recorrente pulou um muro e acessou o estabelecimento da vítima mediante rompimento de obstáculo —, surge revelada considerável reprovabilidade da conduta, de modo a inviabilizar a observância do princípio. Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONTUMÁCIA DELITIVA. IMPOSIÇÃO DO REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. CONCESSÃO DE OFÍCIO. 1. A orientação firmada pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a aferição da insignificância da conduta como requisito negativo da tipicidade, em crimes contra o patrimônio, envolve um juízo amplo, que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados (HC 123.533, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2016). 2. Busca-se, desse modo, evitar que ações típicas de pequena significação passem a ser consideradas penalmente lícitas e imunes a qualquer espécie de repressão estatal, perdendo-se de vista as relevantes consequências jurídicas e sociais desse fato decorrentes. 3. A aplicação do princípio da insignificância não depende apenas da magnitude do resultado da conduta. Essa ideia se reforça pelo fato de já haver previsão na legislação penal da possibilidade de mensuração da gravidade da ação, o que, embora sem excluir a tipicidade da conduta, pode desembocar em significativo abrandamento da pena ou até mesmo na mitigação da persecução penal. 4. Não se mostra possível acatar a tese de atipicidade material da conduta, pois não há como afastar o elevado nível de reprovabilidade assentado pelas instâncias antecedentes, ainda mais considerando os registros do Juízo de origem dando conta de que o réu possui contra si outros processos criminais, mormente contra o patrimônio alheio em razão de furtos, o que desautoriza a aplicação do princípio da insignificância, na linha da jurisprudência desta CORTE. 5. Quanto ao modo de cumprimento da reprimenda penal, há quadro de constrangimento ilegal a ser corrigido de ofício. A imposição do regime inicial semiaberto, com arrimo nos antecedentes do réu, parece colidir com a proporcionalidade na escolha do regime de cumprimento de pena que melhor se coadune com as circunstâncias da conduta imputada ao paciente. Sobressai, neste exame, a pequena significação da conduta pela qual foi condenado o paciente. Ainda, à exceção dos antecedentes, as demais circunstâncias judiciais lhe são favoráveis. 6. Agravo Regimental a que se nega provimento. Ordem de Habeas Corpus concedida de ofício, para fixar ao paciente o regime inicial aberto e converter a pena privativa de liberdade por restritiva de direito, cabendo ao Juízo de origem fixar as condições da pena substitutiva.”



    (HC nº 201.163-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/09/2021, p. 17/12/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. PACIENTE MULTIRREINCIDENTE. CARACTERIZADA A REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE DO PLEITO ABSOLUTÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO. 1. É aplicável o princípio da insignificância no sistema penal brasileiro desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: ‘a) a mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada’ (HC 84.412, ministro Celso de Mello). 2. Na presença desses quatro vetores, o princípio da insignificância incidirá para afastar, no plano material, a própria tipicidade da conduta diante da ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. 3. A insignificância, princípio que afasta a tipicidade da conduta, especialmente nos crimes patrimoniais, não deve ser tida como regra geral, a se observar unicamente o valor da coisa objeto do delito. Deve ser aplicada, segundo penso, apenas quando estiver demonstrado nos autos a presença cumulativa dos quatro vetores objetivos que venho de referir. 4. A contumácia ou reiteração delitiva, a multirreincidência, a reincidência específica são exemplos de elementos aptos a indicar a reprovabilidade do comportamento, fator hábil a afastar a aplicação do princípio da insignificância. 5. Para o acolhimento da tese defensiva – caracterização do reduzidíssimo grau de reprovabilidade da conduta –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias, especialmente ao ressaltarem que ‘os réus cometeram o crime se valendo do maior número de agentes, podendo assim monitorar o local sem que pudessem ser vistos’ e ‘que o crime ocorreu quando a vítima cega estava sozinha em casa’, a concluir pela ‘maior reprovabilidade da conduta’, fato inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. 6. As circunstâncias do delito (o concurso de agentes e a vulnerabilidade da vítima, no caso) e a multirreincidência específica do agravante têm o condão de afastar a caracterização do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, o que impede o pretendido reconhecimento da atipicidade da conduta, a aplicação do princípio da insignificância e, em consequência, o pleito absolutório. 7. Consideradas a quantidade da pena privativa de liberdade aplicada, não superior a 4 anos, a reincidência do agravante e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes, no caso), é adequada a fixação do regime fechado, nos termos do art. 33, § 2º, ‘c’, e § 3º, do Código Penal. 8. Agravo regimental desprovido.” 



    (RHC nº 198.550-AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 04/10/2021, p. 02/12/2021; grifos nossos).



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tentativa de furto. Supressão de instância. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. As alegações da defesa não foram sequer apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Esse fato impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instância. 2. Não é o caso de concessão da ordem de ofício. 3. Conforme precedentes desta Corte, a aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo, que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados. Na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto (nesse sentido, exemplificativamente: HC 123.734, Tribunal Pleno, de minha Relatoria). No caso dos autos, foi fixado o regime aberto para o cumprimento da condenação, situação que está em consonância com a jurisprudência desta Corte. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 200.648-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 30/08/2021, p. 07/10/2021; grifos nossos).



    15. Importante ressaltar que, no julgamento conjunto dos Habeas Corpus nº 123.108/MG, nº 123.533/SP e nº 123.734/MG (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/08/2015, p. 1º/02/2016), o Plenário desta Corte firmou o entendimento de que “a reincidência não impede, por si só, a possibilidade de atipicidade material”, sendo um dos “elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados”, dentro de um “juízo amplo (“conglobante”), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta”. Ou seja, embora a reincidência não afaste, por si só, o princípio da bagatela, deve ser valorada.



    16. No caso, conforme fiz ver, somado a esse fundamento (multirreincidência específica e maus antecedentes, num total de 5 condenações transitadas em julgado), foram levadas em conta as circunstâncias do delito (furto praticado mediante arrombamento). Assim, não se vislumbra o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, o que impede o pretendido reconhecimento do crime de bagatela e, por conseguinte, do pleito absolutório. 



    17. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192, c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator